Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743924-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE AGRAVADO: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Led Águas Claras - Subcondomínio Centro Empresarial Office em face da r. decisão (ID 173148294, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de ICH Administração de Hotéis S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de compelir a parte requerida a conceder acesso à conta bancária do condomínio, bem como aos demais documentos necessários à administração, além de providenciar a transição para a nova administradora. Narra, em resumo, ter havido a rescisão do contrato de administração firmado entre as partes por meio de Assembleia Específica Extraordinária, mas que a Agravada resiste a efetuar a transição para o Subsíndico e para a nova administradora contratada, prejudicando a manutenção e a rotina administrativa e financeira do Condomínio. Sustenta que “a agravada não pode impedir a gestão do Subcondomínio, ora agravante, em gerir o seu próprio Condomínio e acessar a sua própria conta bancária, principalmente após a agravada ter sua rescisão contratual confirmada por meio de deliberação em assembleia e aprovação por maioria absoluta dos presentes”. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Consoante bem pontuado pelo ilustre magistrado de origem, a pleiteada retomada do controle das contas e sistemas de administração do condomínio perpassa pelo reconhecimento do aventado inadimplemento da administradora Agravada e a consequente extinção extrajudicial do vínculo contratual. É de ser considerado, ainda, que a própria Convenção de Condomínio estabelece, no artigo 18 (ID 172774710, na origem), a contratação de Administradora Geral para administrar conjuntamente o Condomínio Geral e o Subcondomínio Office, devendo ser analisadas as disposições da convenção e do contrato, a fim de perquirir a legitimidade da rescisão efetuada tão somente pelo Subcondomínio Agravante, bem como possíveis repercussões para os envolvidos. Desse modo, as provas até o momento coligidas aos autos não permitem reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator